Tribunal: TJDFT
Processo: 0722814-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Daycoval S/A em face da decisão que, no curso da liquidação de sentença que maneja em desfavor das agravadas – AGR - Administração e Participação Ltda. e ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando a utilização do laudo pericial produzido nos autos da ação de produção antecipada da prova no 0721903-75.2023.8.07.0001, destinado à avaliação dos imóveis cuja imissão na posse lhe restara assegurada pela sentença liquidanda e dos quais germinara a taxa de ocupação a cujo pagamento as agravadas restaram condenadas, referente ao período em que os imóveis permaneceram por elas ocupados. Outrossim, cominara ao ora agravante o adiantamento das despesas correspondentes à realização da diligência. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, subsistindo divergência das partes quanto à utilização da prova emprestada, inviável o acolhimento da pretensão. Não se conformando com aludida apreensão, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição da decisão arrostada, de forma a ser afastada a determinação da realização da perícia técnica, aproveitando-se a perícia confeccionada nos autos da ação individualizada, ou, subsidiariamente, seja imputada às agravadas a responsabilidade pelo pagamento dos honorários pertinentes à perícia determinada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, nos autos da ação de produção de provas no 0721903-75.2023.8.07.0001, na qual figuram as mesmas partes, fora produzida prova pericial idêntica à determinada na liquidação subjacente, porquanto tivera por objeto os mesmos imóveis. Pontuara que, a despeito dessa constatação, as agravadas manifestaram-se contrariamente à pretensão, arguindo, segundo asseverara, suposta ausência de boa-fé, mediante apresentação de argumentos que reputara infundados e ilógicos. Aduzira que o objetivo primordial do aproveitamento de provas funda-se nos princípios da boa-fé, cooperação, eficiência e, ainda, no princípio da celeridade processual, uma vez que, adotando-se a prova emprestada, o rito processual será mais célere, ensejando maior eficiência da prestação jurisdicional, com o menor custo possível. Verberara inexistir qualquer argumento hábil a demonstrar o suposto impedimento da possibilidade e da legitimidade de utilização da prova emprestada, pontuando que os critérios de apuração adotados pelo perito, ao confeccionar o laudo do qual se propõe o empréstimo da prova, foram os critérios de mercado atuais dos imóveis, os quais demonstrariam valor inferior ao do momento da contratação e de quando realizado o laudo que embasara a alienação fiduciária e o leilão. Acrescera que, ainda que, hipoteticamente, sejam desconsiderados os argumentos que aviara quanto à viabilidade de utilização da prova emprestada, sobejaria que a remuneração do perito deve ser imputada à parte que postulara a produção da prova ou rateada, quando determinada sua realização de ofício. Pontificara que, na espécie, a perícia fora requestada pelas agravadas, ensejando que a elas incumbe o pagamento dos honorários correlatos, e, a despeito dessa constatação, o magistrado de origem determinara-lhe o pagamento da diligência no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Sustentara que, dessarte, não pode ser responsabilizado pelo pagamento de perícia que não vindicara, aduzindo que vem buscando a efetiva eficiência na prestação jurisdicional, mediante adoção de medida para a utilização de prova emprestada, conferindo maior celeridade e justeza à resolução da demanda que perdura por mais de 04 (quatro) anos. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Daycoval S/A em face da decisão que, no curso da liquidação de sentença que maneja em desfavor das agravadas – AGR - Administração e Participação Ltda. e ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando a utilização do laudo pericial produzido nos autos da ação de produção antecipada da prova no 0721903-75.2023.8.07.0001, destinado à avaliação dos imóveis cuja imissão na posse lhe restara assegurada pela sentença liquidanda e dos quais germinara a taxa de ocupação a cujo pagamento as agravadas restaram condenadas, referente ao período em que os imóveis permaneceram por elas ocupados. Outrossim, cominara ao ora agravante o adiantamento das despesas correspondentes à realização da diligência. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, subsistindo divergência das partes quanto à utilização da prova emprestada, inviável o acolhimento da pretensão. Não se conformando com aludida apreensão, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição da decisão arrostada, de forma a ser afastada a determinação da realização da perícia técnica, aproveitando-se a perícia confeccionada nos autos da ação individualizada, ou, subsidiariamente, seja imputada às agravadas a responsabilidade pelo pagamento dos honorários pertinentes à perícia determinada. Do alinhado, afere-se que o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante cinge-se à aferição da viabilidade de utilização, como prova emprestada, do laudo pericial de avaliação dos imóveis individualizados como salas 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 301, 302, 303 e 304, e lojas 1, 2, 3 e 4, todas localizadas no SIA - Setor de Industria e Abastecimento, Trecho 4, lote 370, Brasília/DF, produzido nos autos da ação de produção antecipada da prova no 0721903-75.2023.8.07.0001, como forma de se apurar o valor referente à taxa de ocupação das unidades individualizadas no período em que permaneceram ocupadas pelas agravadas, taxa a cujo pagamento restaram condenadas via da sentença liquidanda. Dito de outra, o cerne do recurso na aferição da viabilidade de utilização de aludida prova, com emprestada, e, subsidiariamente, da responsabilidade pela realização dos honorários pertinentes à nova perícia determinada. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, passo a examinar o pedido de liminar. Dos elementos materiais coligidos aos autos subjacentes afere-se que o ora agravante ajuizara ação de reintegração de posse tendo como objeto 44 (quarenta e quatro) imóveis ofertados pelas ora agravadas em garantia da dívida germinada da Cédula de Crédito Bancário no 74243-2, celebrada entre as partes, consoante se depreende da tabela que apresentara, na qual discriminaram as unidades e respectivas matrículas[1], tendo em conta o aperfeiçoamento da garantia. A pretensão de imissão na posse das unidades, porquanto objeto de alienação fiduciária, restara acolhida pela sentença liquidanda, prolatada pelo Juízo de origem, que, outrossim, condenara as rés, ora agravadas, ao pagamento de taxa de ocupação relativa ao período em que os imóveis permaneceram por elas ocupados, no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor dos imóveis, desde 24/11/2020 até a data de efetiva desocupação de cada um dos imóveis, conforme se depreende do dispositivo adiante transliterado[2]: “(...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por BANCO DAYCOVAL S/A em face de AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – EPP e ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), partes qualificadas nos autos, para: a) determinar a imissão dos autores na posse dos imóveis descritos na inicial. Deixo de fixar prazo para desocupação, considerando a informação de que os bens já foram desocupados, conforme a sentença liquidanda, apreciando a pretensão de imissão na posse de imóveis petição do autor ID n. 94563800. Expeça-se mandado de verificação e imissão na posse; b) condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação relativa ao período em que os imóveis permaneceram ocupados pelos réus, no valor de 0,5% do valor do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, desde 24/11/2020 até a data da efetiva desocupação de cada imóvel pelos réus. Sobre os valores apurados deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em face da sucumbência prevalente (art. 86, parágrafo único, CPC/2015), condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. (...)” Transitada em julgado a sentença em 02/08/2021[3], o agravante manejara a subjacente liquidação de sentença apresentando estimativa de valores atualizados dos imóveis mencionados, apontando o valor de R$15.952.893,04 (quinze milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos)[4], havendo a indicação sido reputada inservível ao fundamento de que “o valor de mercado dos imóveis deve levar em consideração outras variáveis além do fator de atualização pelo IPCA”[5], oportunidade em que fora determinada a realização de perícia técnica, nomeando-se profissional para o encargo. O agravante, então, acorrera aos autos, asseverando que confeccionara laudo, o qual reputara suficiente à liquidação do julgado[6], advindo decisão que reiterara a impossibilidade de acolhimento das estimativas apresentadas, pois o trabalho técnico que produzira apurara o valor atual dos imóveis, ao passo que o título judicial restara expresso em delimitar o intervalo de incidência da taxa de ocupação, ensejando que o valor venal dos bens deve ser aferido em relação àquele período específico[7]. Em seguida, o banco recorrente postulara a utilização da aludida prova emprestada, produzida nos autos da ação de produção antecipada da prova no 0721903-75.2023.8.07.0001, postulação indeferida pela decisão objurgada, prolatada nos seguintes moldes, litteris[8]: “(...) Diante da divergência das partes quanto a utilização da prova emprestada, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório substancial, determino a realização de prova pericial, nos termos da decisão de ID 172270072. Dê-se vista às partes para que se manifestem acerca da proposta de honorários periciais apresentada ao ID no 180320562, bem como para que o autor adiante as despesas da diligência, sem prejuízo de sua inclusão no débito a ser executado, nos termos da decisão preclusa de ID no 172270072. Realizado o depósito dos honorários, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos técnicos. (...)” Consignados esses fatos e atos processuais, imperioso consignar, inicialmente, que a prova emprestada é aquela que fora produzida em um processo e, posteriormente, é transportada para outro processo no qual surge interesse em seu uso. Sua utilização deve ser ponderada, e, sempre, condicionada à observância do contraditório. Nesse contexto, confira-se o texto legal que dispõe sobre a espécie: “Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.” A espécie probatória afigura-se admissível, portanto, desde que colhida com regular observância ao contraditório e mediante a participação da parte contra quem ela se destina, porquanto sua finalidade reside em se evitar repetição inútil de atos processuais, a otimizar as provas já produzidas perante a jurisdição. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[9] pontua que “A prova emprestada é aquela que, embora produzida em outro processo, se pretende produza efeitos no processo em questão. É válida e eficaz como documento e meio de prova, desde que reconhecida sua existência por sentença transitada em julgado. A condição mais importante para que se dê validade e eficácia à prova emprestada é sua sujeição às pessoas dos litigantes, cuja consequência primordial é a obediência ao contraditório. Vê-se, portanto, que a prova emprestada do processo realizado entre terceiros é res inter alios e não produz nenhum efeito senão para aquelas partes.” No mesmo sentindo, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[10] leciona o seguinte: “A prova emprestada é admissível no processo civil desde que observadas as suas condicionantes. O contraditório é um dos fatores de maior legitimação do uso da prova emprestada no processo. Quanto à sua observância, porém, é preciso considerar basicamente duas situações diferentes: a) aquela em que a prova emprestada será utilizada perante as mesmas pessoas que participaram da sua produção anteriormente; e b) aquela em que a prova emprestada será utilizada perante pessoas parcialmente coincidentes ou totalmente diferentes daquelas que participaram da sua produção originalmente. Quanto à primeira situação; Existem casos em que não há qualquer variação na prova e o contraditório pode ser observado integralmente de forma posterior. É o caso da prova documental, por exemplo. Não há aí qualquer dificuldade em aceitar a produção da prova emprestada. Basta a sua submissão ao contraditório no novo processo. Existem outros casos, contudo, em que será necessário cogitar de novos fatos ou ler a prova a partir de novos enfoques dados aos fatos. Nessas situações, a admissão da prova emprestada poderá ocorrer se for viável reabrir o contraditório ou, pelo menos, fatiar a prova no que tange às alegações de fato originárias e as novas alegações de fato ou novos enfoque dados aos fatos. Quanto à segunda situação. Há hipóteses em que, nada obstante a ausência das partes ou pelo menos uma das partes na participação da formação da prova, é plenamente viável a sua submissão ao contraditório pleno no novo processo. Atendido o contraditório, a prova emprestada é obviamente admissível. Em outras hipóteses, porém, o contraditório poderá não ser realizável, mas a prova emprestada pode constituir o meio de a parte sustentar sua posição em juízo. Nesse caso, convém ponderar os direitos em jogo (o direito ao contraditório, o direito à tutela jurisdicional e eventualmente, a importância da pretensão material afirmada em juízo) para saber se a prova emprestada deve ou não ser admitida no processo. Assim, o juízo poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório ou, excepcionalmente, devidamente ponderados os direitos em colisão.” Deflui do aduzido, então, que a legitimidade da utilização de prova produzida em outro processo demanda respeito ao pleno exercício do contraditório. Ou seja, aquele contra quem é apresentada a prova deve ter participado da sua produção com ampla condição para o exercício do direito ao contraditório. Sob essa ótica, o pressuposto primeiro para a utilização da prova emprestada é ter a parte participado da sua produção, isto é, ter sido parte no processo judicial no qual foi produzida, tendo participado ativamente da sua colheita. Deve ser registrado que existem meios de prova em que sempre é admitido o contraditório integral em momento posterior à sua produção. É a hipótese da prova documental. Essa prova sempre admite que as partes possam exercer seu direito ao contraditório, seja pela possibilidade de se produzir prova contrária, seja pela impugnação do seu teor ou das suas formalidades. No tocante ao traslado ou empréstimo de prova não documental de um processo para outro, ressoa que afigura-se possível quando ambos os processos contenham as mesmas partes. Assim, “Nessa hipótese também não há dificuldade em aceitar a prova emprestada. Havendo, excepcionalmente, necessidade de se cogitar sobre novos fatos, ou sobre novos enfoques dados aos fatos – v.g., a necessidade de ouvir a testemunha a respeito de outra questão, ou sobre aspectos da questão não examinada no processo anterior -, somente será possível emprestar a prova se for viável reabrir o contraditório a seu respeito ou, ao menos, separar a prova anterior dos novos aspectos, permitindo-se a produção de nova prova sobre as questões não abordadas anteriormente. Por fim, cabe imaginar a situação em que se busca emprestar prova de um processo, em que litigaram A e b, para um processo entre A e C, ou para um processo entre C e D. Nessas hipóteses, ou apenas uma das partes é identificada com o do processo em que a prova foi produzida, ou nenhuma das partes é idêntica. Em tais situações, como o contraditório das partes não foi garantido na produção da prova, será necessário examinar se é possível cumprir com tal garantia no processo para o qual se pretende exportar a prova. Sempre que for possível garantir o contraditório – com a mesma eficácia que se teria caso o contraditório houvesse sido observado no processo primitivo -, o empréstimo da prova será admissível. Caso contrário, em princípio, a prova emprestada será inviável[11].” Registre-se que, contudo, afigura-se possível a utilização da prova emprestada ainda que não haja identidade de partes na ação originária em que fora produzida. Nessa hipótese, deve ser assegurado o contraditório, na ação para a qual a prova será trasladada. Esse é o enunciado no 30 da I Jornada de Direito Processual Civil confira: Enunciado 30 - I Jornada CEJ/CJF. “É admissível a prova emprestada, ainda que não haja identidade de partes, nos termos do art. 372 do CPC.” Esses argumentos encontram ressonância na jurisprudência originária do Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos precedentes abaixo colacionados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR MENORES DE IDADE, VÍTIMAS DE DELITOS SEXUAIS. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento desta Corte Superior sobre a admissibilidade de prova emprestada, uma vez observado o devido contraditório, ainda que as partes não tenham participado do feito para o qual a prova será trasladada (EREsp n. 617.428-SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014). 2. No caso, além de haver identidade substancial de partes e o objeto da prova ser o mesmo, a exigência do contraditório foi observada, uma vez que os réus foram intimados e ofereceram suas respectivas contestações, por meio das quais puderam se pronunciar sobre a prova emprestada, insurgindo-se, inclusive, contra os seus efeitos. Desse modo, é de se ressaltar a desnecessidade da produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal dos ora recorrentes, na medida em que a discussão sobre o crime praticado não necessitaria ser repetida nos presentes autos. (...) 8. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1333528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. OPERAÇÃO PASSADIÇO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PRODUZIDA EM AÇÃO PENAL. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 9. A doutrina e a jurisprudência admitem a "prova emprestada" produzida em outro processo respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo para o qual será utilizada, existindo precedente recente da Primeira Turma em caso concreto semelhante ao ora analisado. Nesse sentido: REsp 1.556.140/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 2/2/2018; AgInt no AREsp 916.197/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 25/9/2017; AgInt no REsp 1.645.255/AP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017; AgRg no REsp 1.299.314/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014. 10. O art. 372 do CPC/2015, embora não aplicável ao caso concreto, reafirmou o entendimento jurisprudencial do STJ ao prever que "O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório’. (...) 16. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (REsp 1716453/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018) “CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1a SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. (...) 3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ competente para julgar ações discriminatórias de terras devolutas; ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao caráter devoluto das terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta presunção de que a terra é devoluta; iv) se a prova emprestada pode ser obtida de processo no qual não figuraram as mesmas partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial emprestada. (...) 9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. 10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. 11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ JÚNIOR E OUTROS E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E OUTRO não providos. Julgados prejudicados os embargos de divergência interpostos por DESTILARIA ALCÍDIA S/A.” (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014) A legitimidade da utilização de prova emprestada, portanto, demanda a aferição da concreção do pleno exercício do contraditório, de modo que a inobservância desse predicado, que encerra garantia fundamental, espelha indevida violação ao devido processo legal. Consignadas essas premissas normativas, na hipótese, não sobeja possível se aproveitar a prova pericial confeccionada nos autos da ação individualizada pelo agravante, como prova a supedanear a liquidação de sentença que maneja em desfavor das agravadas. Com efeito, conquanto a liquidação de sentença subjacente e a ação de produção antecipada da prova no 0721903-75.2023.8.07.0001 possuam identidade de partes, somente apresentando inversão quanto aos polos, porquanto naquela outra ação as agravadas figuram na composição subjetiva ativa, sobejando, outrossim, que a perícia realizada nos aludidos fólios referiram-se às mesmas unidades objeto do título judicial do qual germinada a liquidação de sentença, o que se afere é que o trabalho técnico realizado direcionara-se a apurar o valor atualizado dos imóveis, denunciando sua imprestabilidade para a liquidação almejada, pois busca aferir o valor venal dos bens no período em que indevidamente ocupado pelas agravadas, o qual, conforme indicado pelo agravante, consubstanciar-se-ia no interregno compreendido entre 24/11/2020 e 27/07/2021[12]. Confira-se, por pertinente, excertos referentes ao objetivo e à conclusão alcançada pelo aludido laudo[13]: “(...) 01. OBJETIVO DO TRABALHO O objetivo deste Laudo Pericial é a realização de uma avaliação nas salas 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 301, 302, 303 e 304, além das lojas 1, 2, 3 e 4, (todas localizadas no SIA - Setor de Industria e Abastecimento, Trecho 4, Lote 370, Brasília – DF), visando determinar o seu atual valor venal de mercado. Para tanto, foram verificadas as condições de manutenção, padrão de acabamento, localização, serviços públicos disponíveis, acessibilidade e dimensões, colhendo todos os subsídios que permitam responder aos quesitos formulados nos autos. (...) 08. CONCLUSÕES Carlos Augusto A. da S. Campos, Perito do Juízo, nomeado na Ação de Produção Antecipada de Provas, requerida por AGR – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A, vem à presença de V.Exa., submeter as conclusões alcançadas através do estudo do processo, pesquisa dos elementos, tendo respondido aos quesitos formulados nos autos, tudo compilado neste Laudo Pericial. Após o estudo detalhado dos fatos ocorridos e relacionados no processo, são as seguintes as conclusões a que se chegou: (...) 9. De acordo com Laudo de Avaliação realizado no decorrer desta perícia, o valor total e atual para cada tipo de imóvel (salas e lojas), objetos da lide é: • SALAS: R$ 3.311.009,00 • LOJAS: R$ 4.282.710,50 • VALOR TOTAL (SALAS+LOJAS): R$ 7.593.719,50 (...)” De mais a mais, apura-se que o laudo técnico produzido naquela ação de produção antecipada da prova tampouco sobejara homologado, denotando que a produção da prova ainda não fora concluída, donde se extrai, também sob essa perspectiva, a inviabilidade de sua utilização como prova emprestada. Destarte, o que objetiva o agravante, em suma, é que as agravadas assimilem como escorreita a apuração realizada em outra ação que ainda não fora objeto de homologação e, outrossim, que, conquanto possua o mesmo objetivo, refere-se a período diverso do fixado na liquidação de sentença subjacente. Aludida circunstância afigura-se inviável, pois, a par de sequer haver sido concluída a prova pericial nos autos da ação de produção antecipada a prova manejada pelas agravadas em desfavor do agravante, o trabalho técnico realizado não se prestaria à apuração de valores pretendida na liquidação de sentença, pois correspondente a lapso temporal diverso. Alfim, sobeja aferir a legitimidade de se debitar ao agravante o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo Juízo para a confecção laudo pericial. Do estampado no artigo 95, caput, do estatuto processual, afere-se que a parte que houver requerido a produção de prova pericial, ou ambas, quando houverem postulado a prova ou sido determinada sua consumação de ofício, será responsável pelo adiantamento das despesas oriundas do pagamento dos honorários do perito, consoante dispõe linearmente esse preceptivo: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Emerge da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as litigantes, se ambas houverem postulado a prova ou sido deferida de ofício. Ocorre que esse entendimento não prevalece no caso de cumprimento ou liquidação de sentença, tendo em vista que as despesas processuais e honorários periciais devem obedecer a sucumbência já estabelecida no título executivo. Com efeito, a prova pericial confeccionada durante a fase de liquidação da sentença difere da prova a ser produzida durante a fase de conhecimento, na qual o direito objeto da pretensão ainda é incerto. No caso, tratando-se de liquidação do julgado, há uma sentença condenatória, definitiva, que condenara as agravadas a pagarem o equivalente à taxa de ocupação dos imóveis cuja imissão na posse restara autorizada ao embargante, no período que individualizara. Destarte, não se afigura possível a aplicação da regra albergada no artigo 95 do estatuto processual neste momento processual, porquanto o ônus de arcar com os honorários periciais é da parte sucumbente, em observância aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade. Ora, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado em ação de conhecimento, é consectário lógico a atribuição do pagamento da verba honorária pericial na fase autônoma de liquidação de sentença ao sucumbente. A questão em apreço, inclusive, fora novamente enfrentada pela Corte Superior de Justiça, em sede de recurso repetitivo, vindo a ser sedimentado aludido entendimento, consoante testifica o aresto adiante ementado, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’. (1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’. (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.’ 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. RÉU. I - Os honorários do perito, em fase de liquidação de sentença, devem ser suportados pelo réu, sucumbente na demanda. REsp 1274466/SC julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 927082, 20150020319189AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. 1. Deve-se negar seguimento a agravo de instrumento em total dissonância com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, ou dos tribunais superiores, eis que manifestamente improcedente, a teor do disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 2. A norma prevista no art. 33 do Código de Processo Civil tem lugar apenas no processo de conhecimento, porquanto restaria totalmente despropositada a aplicação de suas diretrizes em sede de liquidação de sentença, onde já estabelecida a responsabilidade da parte vencida quanto ao cumprimento da obrigação. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão no 901068, 20150020238252AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 213) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS - PARTE VENCIDA 1. Entendimento recente da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos, concluiu que ‘na fase autônoma da liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. 2. Recurso provido.” (Acórdão no 885771, 20150020144235AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 205) Do que se apreende da textualidade da sentença que aparelha a liquidação de sentença subjacente fica patente a sucumbência das agravadas, tendo em vista que os pedidos formulados pelo agravante foram acolhidos. Ou seja, foram as agravadas reputadas e qualificadas sucumbentes. Deflui do aduzido, então, que as agravadas, portanto, sucumbiram e agora figuram como executadas, legitimando que os ônus da prova pericial deferida lhe sejam transmitidos com exclusividade. Registre-se que, independentemente da conclusão a ser alcançada pela perícia, o havido não ressoará hábil a alterar o fato de que as agravadas restaram sucumbentes na ação de reintegração de posse que aparelha a liquidação de sentença, legitimando que arquem com o pagamento dos honorários periciais. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, ainda que parcialmente. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo parcialmente o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que debitara ao agravante a obrigação de adiantar e efetuar o depósito dos honorários do perito nomeado para apurar o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, imputando esse encargo às agravadas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79527515, pp. 02/03 (fls. 11/12), Liquidação de Sentença no 0740941-78.2020.8.07.0001. [2] - ID Num. 96867440, pp. 03/04 (fls. 542/543), Liquidação de Sentença no 0740941-78.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 99235078 (fl. 551), Liquidação de Sentença no 0740941-78.2020.8.07.0001. [4] - ID Num. 138088585, p. 04 (fl. 771), Liquidação de Sentença no 0740941-78.2020.8.07.0001. [5] - ID Num. 172270072 (fls. 839/840), Liquidação de Sentença no 0740941-78.2020.8.07.0001. [6] - ID Num. 173306768 (fls. 842/843), Liquidação de Sentença no 0740941-78.2020.8.07.0001. [7] - ID Num. 179980083 (fl. 893), Liquidação de Sentença no 0740941-78.2020.8.07.0001. [8] - ID Num. 196513875 (fl. 1.039), Liquidação de Sentença no 0740941-78.2020.8.07.0001. [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.83, in https://proview.thomsonreuters.com. [10] - MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz, em Processo de Conhecimento, 6o ed. RT, 2007, p. 286. [11] - MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz, em Processo de Conhecimento, 6o ed. RT, 2007, p. 286297. [12] - ID Num. 133854823, p. 08 (fl. 567), Liquidação de Sentença no 0740941-78.2020.8.07.0001. [13] - ID Num. 199045995, pp. 07 e 82 (fls. 1.135 e 1.210), Liquidação de Sentença no 0740941-78.2020.8.07.0001.